Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715683-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MARY TENORIO ACIOLI TORRES AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL RESPONSÁVEL GERÊNCIA AUDITORIA TRIBUTÁRIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSE MARY TENORIO ACIOLI TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 90671995 dos autos de origem), que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência ajuizado em desfavor do AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL RESPONSÁVEL GERÊNCIA AUDITORIA TRIBUTÁRIA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de verve provisória vindicado na exordial do citado remédio constitucional, a fim de “(i) de cancelar a Guia de Arrecadação de ITCD 16/04/2021-948-0000063, (ii) de reconhecer a decadência do ITCD em 31 de dezembro de 2012, com a consequente prescrição do direito de o fisco cobrar qualquer débito referente ao excesso de meação, e (iii) de determinar a emissão, por parte da Secretaria de Economia do Distrito Federal, de Certidão de Inexistência de Débito referente ao excesso de meação da partilha de bens, para averbação da partilha de bens na matrícula do imóvel;” (ID 90587453 dos autos originários). A agravante recorre de tal decisão, alegando, em síntese, que “(...) separou-se de seu ex-marido, por meio de procedimento judicial de separação que tramitou na Segunda Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o n. 2007.01.1.090791-3, com trânsito em julgado em 24/10/2007. Na ocasião, tendo em vista que a Agravante deixou a vida profissional para se dedicar às responsabilidades familiares, consignou-se em partilha de bens que o imóvel de moradia do casal, situado no SHIN QL 11, Conjunto 8, Casa 8, CEP 71.515-785, com inscrição na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal sob o n. 14120194, e registro no Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis sob o n. 29010,ficaria sob sua propriedade. Ocorre que, após o trânsito em julgado da ação de separação, a Agravante não averbou o ato e a consequente partilha de bens na matrícula do imóvel, pois, em razão do profundo trauma emocional decorrente do término de longevo relacionamento conjugal, averbar a separação e a partilha de bens na matrícula do imóvel era a última ação que lhe ocorreria. Importante esclarecer, neste ponto, que não houve má-fé por parte da Agravante, uma vez que a sua situação civil e a titularidade da propriedade sempre constaram de sua declaração anual de imposto de renda. Ademais, se houvesse qualquer intenção de omitir a propriedade do imóvel do Poder Público, a Agravante se furtaria a declarar o bem. Ressalta-se, ainda, que a Agravante consta como proprietária na matrícula do imóvel desde sua aquisição, em 1988. Pois bem, após 14 anos da separação, vindo os dois filhos do casal a constituírem matrimônio, e diante de problemas de saúde naturalmente decorrentes da idade, a Agravante se viu sozinha em um imóvel não mais compatível com as suas necessidades, razão pela qual, buscando adaptar-se financeiramente, optou pela venda do bem. Ocorre que, para a transmissão do imóvel para terceiro em razão de compra e venda, o cartório exige a anterior averbação da separação e partilha de bens na matrícula do imóvel. Sendo assim, ao buscar a atualização dos dados junto ao Cartório do 2°Ofício do Registro de Imóveis, foi-lhe exigida certidão de quitação de impostos (ITCD) emitida pela Secretaria de Economia do Distrito Federal. A fim de regularizar a situação, em 14 de dezembro de 2020, restando furtada qualquer tentativa de atendimento presencial ou por telefone, a Agravante realizou os protocolos n. 20201214-209109 e n. 20210124-17073 junto à administração fazendária distrital, por meio da agência de atendimento virtual, solicitando que fosse decretada a decadência do ITCD, assim como a consequente emissão de declaração de inexistência de débitos. Nesse passo, é necessário reiterar que, sem o reconhecimento da Secretaria de Economia do Distrito Federal da decadência do imposto referente ao excesso de meação da partilha, o cartório não realiza, na matrícula do imóvel, a averbação dos atos civis que foram praticados em 2007.” (ID 25714400) Tece maiores argumentos jurídicos acerca da tese de decadência incidente sobre a exação combatida, mencionando dispositivos legais desta pretensão reformatória, além de jurisprudência favorável ao seu pleito. Defende ainda o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando o deferimento da antecipação da tutela recursal, para suspender “(...) a cobrança da Guia de Arrecadação de ITCD, ao menos até o julgamento final do mandamus, determinando-se a emissão, por parte da Secretaria de Economia do Distrito Federal, de Certidão de Inexistência de Débito referente ao excesso de meação da partilha de bens, possibilitando a averbação da separação e partilha de bens na matrícula do imóvel;”. (ID 25714400) No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação do provimento provisório de urgência almejado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 25714401), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). No particular, a controvérsia orbita em torno da exigibilidade do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos (ITCD) sobre a partilha de bem que fora objeto da separação consensual que tramitou na 2a Vara de Família de Brasília, sob o no 2007.01.1.090791-3, julgada em 26 de outubro de 2007 (Disponível em: https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&amp;SELECAO=1&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;D NUPROC=20070110907913). À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, pois, segundo a majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “[o] art. 173 do CTN prevê o prazo decadencial de 5 anos para que a Fazenda Pública constitua o crédito tributário, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.” (Acórdão 1143585, 07108419420178070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 18/12/2018.) Consoante sabido, o ITCD é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN, no qual o sujeito passivo deve antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. A ver, in verbis: Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. § 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. § 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. § 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. De acordo com a doutrina especializada e a jurisprudência mais abalizada dos Tribunais pátrios, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, não havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário será de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a inteligência do disposto no art. 173, I, do CTN, e não a data do conhecimento pelo Fisco do fato gerador. Não é demasia transcrever a literalidade do citado texto legal: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...) Nessa toada, a hegemônica jurisprudência sobre esta temática aponta que, a despeito da data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do imposto em comento, considera-se como o marco inicial para constituição do crédito tributário o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Confira-se, a propósito, precedente recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob o rito dos recursos repetitivos: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. 1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 9. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1841798/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 07/05/2021) Nesse descortino, entendo que há lastro fático-jurídico que justifica o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada, até o julgamento do mérito recursal, eis que se posteriormente não for reconhecida a decadência por ocasião do julgamento do mérito do mandado de segurança que tramita na origem, a Administração poderá dar cabo à respectiva cobrança. Em arremate, cita-se também entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça em caso bastante similar ao tratado nestes autos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. IRRELEVANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, almejando o reconhecimento da decadência do crédito tributário relativo ao ITCD. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta e pacífica no sentido de que o início do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário com lançamento por homologação, como o caso do ITCMD, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não a data do conhecimento pelo Fisco do fato gerador. 3. Considerando que a sentença proferida na Ação de Divórcio Consensual, a qual homologou a doação da quota parte do imóvel, transitou em julgado em 14/06/2012, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2013, findando-se, por conseguinte, em 01/01/2018. Em sendo assim, haja vista o lançamento de ofício pelo Fisco ter ocorrido apenas em 27/02/2019, resta configurada a decadência alegada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1230740, 07045709820198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar que a parte agravada suspenda a cobrança da Guia de Arrecadação de ITCD 16/04/2021-948-0000063, bem como emita, por parte da Secretaria de Economia do Distrito Federal, certidão de inexistência de débito referente ao excesso de meação da partilha de bens OU certidão positiva com efeito de negativa, a depender da legislação de regência, de modo a possibilitar a averbação da partilha de bens, determinada no bojo do Proc. no 2007.01.1.090791-3, na matrícula do imóvel correspondente, até o julgamento do mérito deste recurso. Atribuo à presente decisão a FORÇA DE MANDADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o feito na origem, respeitando a determinação contida no dispositivo desta decisão monocrática. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por força de lei (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator